Tribunal: TJPA
Processo: 0817838-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817838-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: OBERDAN BRABO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO HCCrim Nº 0817838-19.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0800543-14.2023.8.14.0061

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: OBERDAN BRABO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 05/06/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA.

2.

A defesa alega excesso de prazo na instrução processual, sustentando que o paciente está custodiado há quase cinco meses sem prolação de sentença condenatória ou revisão da necessidade da prisão, configurando constrangimento ilegal.

3.

Pleiteia liminarmente, o relaxamento da prisão e, no mérito, a concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na instrução criminal que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se limitando à contagem aritmética dos prazos processuais.

6.

Não há ilegalidade na manutenção da custódia do paciente, pois a demora não decorre de inércia ou retardamento injustificado do juízo processante, mas sim do trâmite regular do feito, sendo que a audiência de instrução e julgamento já está designada para 13/03/2025.

7.

A jurisprudência deste Tribunal estabelece que a simples soma dos prazos processuais não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal, salvo se demonstrado o retardamento abusivo ou injustificado pelo Estado.

8.

O parecer ministerial manifesta-se pelo parcial conhecimento da ordem e, na parte conhecida, pela sua denegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração de excesso de prazo na instrução criminal não se verifica apenas pela soma aritmética dos prazos processuais, devendo-se considerar as particularidades do caso concreto à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

Não há constrangimento ilegal quando a demora na tramitação do processo não decorre de inércia ou retardamento injustificado do Estado.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO HCCrim Nº 0817838-19.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0800543-14.2023.8.14.0061

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: OBERDAN BRABO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
OBERDAN BRABO DE LIMA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/Pa.

Consta na impetração que o paciente foi custodiado no dia 05/06/2024, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Argumenta a impetrante que o paciente se encontra preso há quase 05 (cinco) meses, sem prolação de sentença condenatória ou revisão da necessidade de mantê-lo preso, não havendo motivos justificáveis para tal mora.

Diante disso, a Defesa aponta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

Neste contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da segregação e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, que solicitou informações da autoridade coatora antes de analisar o pedido liminar.

O Juízo originário atendeu à solicitação

na data de 06/11/2024, por meio do Ofício nº 35/2024 - GJ (ID n. 23092279).

Em decisão de ID nº 2310089 a liminar foi indeferida.

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo parcial conhecimento da ordem e na parte conhecida a sua denegação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

De acordo com a tese levantada pela defesa, o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo. Nesse sentido, no que concerne essa alegação, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento do processo, e aliado a isso, de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade, a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 13/03/2025.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO
. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso
. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2025